Tribunal: TJMT
Processo: 1007327-92.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007327-92.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 415.710.531-15 (RECORRENTE), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS PELO BANCO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - PROPOSITURA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO BANCO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PURGAÇÃO DA MORA - VEÍCULO ENTREGUE PARA SALDAR A DÍVIDA – BEM MÓVEL LEILOADO - SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE – VALOR DO PRODUTO LEILOADO INSUFICIENTE PARA SALDAR A DÍVIDA - QUITAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A retomada do bem, em caso de inadimplência, seja, pela entrega amigável, ou através da ação de busca e apreensão
,
não importa em quitação imediata da dívida, pois é direito do credor exigir o pagamento do saldo devedor apurado, após a retomada do bem, pelo qual continua pessoalmente obrigado o devedor
, nos termos do artigo 1º, § 5º do Decreto-Lei nº 911/69.

Considerando que o promovente não comprovou a purgação da mora nos autos da ação de busca e apreensão e ainda que o produto da venda/leilão não se revelou suficiente para a integral liquidação do contrato, entendo que não há como compelir o Reclamado a promover qualquer restituição de valores (haja vista que o Reclamante continua a figurar na condição de devedor), pois, a exigibilidade do saldo remanescente reflete apenas o exercício regular do seu direito de credor, não havendo de se falar na prática de ato ilícito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença afirmando que

adquiriu um veículo financiado junto a requerida, efetuou o pagamento de 85%(oitenta e cinco) por cento, deixando de pagar as 3(três) ultimas parcelas, sofrendo com isso a busca e apreensão, em seguida na referida ação purgou a mora.

Afirmou que com a inversão do ônus da prova caberia a promovida comprovar que não houve a purgação da mora e que
merece ser ressarcido, tanto nos danos materiais como morais, posto que juntou toda documentação a comprovar sua pretensão.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alega o promovente que em 04/06/2011, adquiriu um veículo (FIAT Uno Mille Fire Flex – Placa: KYA-0914) mediante contrato firmado com o banco promovido bem como, se responsabilizou pelo pagamento de 60 parcelas.

O Autor esclareceu ter pago 57 prestações, no entanto, afirma que por um descuido, acabou deixando de honrar as 03 últimas parcelas (no valor total de R$ 2.662,59), ensejando a propositura de uma ação de busca e apreensão por do banco (Processo nº 1005834-22.2016.811.0002).

O promovente relatou ter contratado um advogado que, à época, peticionou no intuito de purgar a mora nos autos da ação de busca e apreensão, contudo, por um erro material, acabou sendo acostado aos referidos autos um comprovante de saque de sua conta corrente. O Autor ressaltou que, mesmo tendo quitado a dívida, a posse do carro foi transferida para o Reclamado, o que possibilitou a realização de um leilão para quitar os débitos pendentes.

Frisou ainda que, em 18/04/2017, o bem foi remetido para São Paulo a fim de ser leiloado, bem como, que na ocasião estava avaliado em R$ 14.730,00 (Tabela FIPE) e ainda, que o banco teria arrecadado R$ 10.311,00.

O Promovente sustentou que a sua única pendência está relacionada com as custas processuais da referida ação de busca e apreensão, bem como, que existem valores a lhe serem restituídos e mesmo assim, após a quitação o banco promovido ffaz cobranças relativas a saldo devedor do bem leiloado. Por entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante ingressou com a presente demanda indenizatória.

A parte promovida argumentou que não praticou qualquer ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, bem como que o produto da venda não foi sequer suficiente para quitar a dívida da parte promovente, requerendo a improcedência da pretensão.

Pois bem.

Entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não há prova dos elementos mínimos de direito;

Fato é que o promovente não apresentou nos presentes autos nenhuma prova de que tenha ocorrido a purgação da mora (decorrente do inadimplemento das 03 últimas parcelas do contrato outrora firmado com o Réu) nos autos da ação de busca e apreensão outrora ajuizada pela financeira, não se prestando o documento vinculado ao Id. nº 61420974 a comprovar a referida purgação, porquanto não tem qualquer vinculação ao processo de busca e apreensão ou à parte promovida.

O próprio promovente reconheceu na exordial que, nos autos da ação de busca, o seu patrono havia acostado um comprovante de saque de sua conta corrente (em vez de juntar a guia correspondente à purgação da mora), motivo pelo qual, aparentemente, inexistem dúvidas de que a consolidação do bem na posse da instituição financeira (credora fiduciária) não se encontra eivada de qualquer irregularidade.

As provas apresentadas em sede de contestação demonstraram que o bem (garantia do contrato) apreendido foi devidamente leiloado na data de 12/05/2017, bem como, que o valor da venda em leilão (R$ 954,96) não foi suficiente para liquidar as 03 prestações que se encontravam pendentes de pagamento, as quais, à época do ajuizamento da ação de busca e apreensão, eram representadas pelo valor de R$ 2.662,59.

Dessa forma não há como determinar ao promovido que proceda com qualquer restituição de valores (haja vista que o promovente continua a figurar na condição de devedor), pois, a exigibilidade do saldo remanescente reflete apenas o exercício regular do seu direito de credor, não havendo de se falar na prática de ato ilícito de modo que se mostra escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021